Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CAPTURAS DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Havendo provas suficientes a comprovar que as ameaças sofridas pela vítima eram oriundas de número de telefone utilizado pelo réu, dúvidas não restam da ocorrência do crime de ameaça.
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
4. Entretanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova, tampouco sugeriu qualquer irregularidade na prova durante o curso processual.
5. Considerando a palavra da vítima e a existência de provas de que o número de telefone pelo qual saíram as mensagens ameaçadoras para a vítima era utilizado pelo réu, dúvidas não restam da necessidade de reformar a sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, no âmbito de Lei Maria da Penha.
6. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que há pedido expresso na peça acusatória e foi comprovada a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
7. Recurso conhecido e provido.